Tribunal: STF
Processo: RE 1563264
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Recurso Extraordinário. Invasão domiciliar sem mandado judicial. Flagrante delito por tráfico de drogas. Fundadas razões comprovadas a posteriori. Licitude da prova. Recurso provido.

    I. Caso em exame

    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se reconheceu a nulidade das provas obtidas mediante ingresso de policiais militares em domicílio com consentimento da genitora do recorrido, sem mandado judicial, absolvendo-o da condenação por tráfico de drogas. 

    2. Segundo a moldura fática delineada, os policiais, após receberem denúncia anônima e notícias anteriores de que o recorrido guardava drogas e efetuava disparos de arma de fogo em casa, dirigiram-se ao local. Ao serem recebidos pela genitora do recorrido, houve consentimento para a entrada, confirmado por ela na fase extrajudicial, tendo ele dispensado uma sacola pela janela, na qual encontradas drogas, arma e dinheiro. No interior do imóvel, foi localizada outra arma de fogo e um simulacro.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em definir se o ingresso de policiais militares em domicílio, sem mandado judicial, diante de suspeita de tráfico de drogas decorrente de denúncia anônima e notícias anteriores, dispensa de bolsa contendo entorpecentes e arma pela janela e consentimento da moradora, configura hipótese de flagrante delito apto a legitimar a diligência e, por consequência, a validade das provas obtidas.

    III. Razões de decidir

    4. A inviolabilidade domiciliar é regra constitucional, admitindo exceções apenas quando houver fundadas razões, posteriormente verificáveis pelo Judiciário, de que no interior da residência ocorra situação de flagrante delito (RE nº 603.616/RO, Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral).

    5. O precedente não exige diligências investigatórias prévias à incursão, sendo suficiente que a atuação policial seja posteriormente controlada pelo Judiciário, conforme entendimento reiterado em julgados, como RE nº 1.447.374/MS e RE nº 1.447.939/SP.

    6. A justa causa para o ingresso forçado não exige certeza absoluta, mas, sim, indícios objetivos e verificáveis a posteriori, sendo vedada a atuação baseada em estereótipos, impressões subjetivas ou denúncias anônimas não corroboradas.

    7. No caso concreto, a sequência de fatos — denúncia anônima e notícias anteriores de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo no local, consentimento da genitora e dispensa de uma bolsa contendo drogas e armas pela janela — caracteriza justa causa para a entrada dos policiais, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.

    8. O Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a licitude do ingresso domiciliar em situações semelhantes, quando presente um conjunto de elementos objetivos que permitam a verificação posterior da legalidade da ação estatal (REs nº 1.492.256/PR, nº 1.559.023/GO, nº 1.558.152/GO, nº 1.548.197/SP, nº 1.547.708/SP).

    9. A pretensão de infirmar as conclusões do acórdão condenatório exige reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    IV. Dispositivo

    10. Recurso provido.